Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005064-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCIO ALVES DA MATA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. 1. Tráfico e Associação para o Tráfico Interestaduais. Réus interpelados com elevadas quantidades de maconha - 108 tijolos prensados. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os acusados praticaram os crimes narrados na denúncia. 2. Havendo comprovação de ação livre e de efetiva participação dos apelantes na prática do crime de associação para o tráfico, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, tampouco de participação de menor importância. 3. Verificada a prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Repressão a Entorpecentes. 4. O direito fundamental da propriedade, realmente, está ao amparo da Constituição da República, mas, para situações lícitas. Nas ilícitas, ao contrário - há expressa determinação sobre a perda de todos os bens que sejam apreendidos em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos do artigo 33, §4o da LAD, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado apenas para o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, o que não pode ser aplicada em tráfico deste vulto. 6. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus para reduzir o seu apenamento no que se refere a igual majoração pela reincidência, eis não mais reconhecida esta, mantidos os demais termos da sentença; e negado provimento aos recursos dos demais apelantes. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pugnando pelo afastamento da causa especial de aumento de pena referente à prática de tráfico interestadual, por falta de provas aptas a demonstrar de forma inequívoca a intenção de transpor fronteiras estaduais; b) artigo 35 da Lei de Drogas, sustentando que não há qualquer apontamento que justifique a valoração negativa e o consequente incremento da pena-base na análise da dosimetria do crime de associação para o tráfico; c) artigo 33 da Lei 11.343/2006, defendendo que a quantidade de droga apreendida não é capaz de implicar valorização negativa, pois no seu veículo teria apenas um pacote da droga apreendida. Acresce que a dosimetria da pena se deu em patamar acima da fração de um sexto consolidada na jurisprudência para cada circunstância negativa. Por fim, afirma que a confissão espontânea também foi ponderada aquém da fração de um sexto. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II, XLVI e LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 40 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à interestadualidade do crime decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 35 da Lei de Drogas, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a pena-base foi corretamente recrudescida, pela valoração negativa da culpabilidade, considerada acima da prevista para a espécie em razão da elevada organização do grupo criminoso, com atividade laboral praticamente exclusiva nesse sentido” (ID 20462760) (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, também não comporta seguimento o recurso especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que, novamente, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos para que fossem infirmadas as conclusões da turma julgadora, no sentido de que “a pena-base foi adequadamente recrudescida, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de 80kg (oitenta quilogramas) de maconha e, com fundamento no artigo 42 da LAD, corretamente fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 630 (seiscentos e trinta) dias-multa)” (ID 20462760) (g.n.), o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos II e XLVI, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009